Tribunal: STF
Processo: HC 121873
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MÚLTIPLOS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO PROCEDIMENTAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  1. A utilização, pelo Ministro Relator, da faculdade prevista no art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não viola o princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não tendo sido feita qualquer referência, durante a Sessão de julgamento dos ora agravantes, à sentença de pronúncia ou ao acórdão confirmatório da admissibilidade da acusação, não há como acolher a alegação de inobservância do art. 478, I, do Código de Processo Penal, notadamente após o trânsito em julgado da condenação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.